Tribunal: TJES
Processo: 0000621-22.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-22.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANQUIZES MEIRELLES CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000621-22.2020.8.08.0026

APTE:

ANZIQUES MEIRELLES CUNHA

APDO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta insurgindo-se contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e revogou o benefício da justiça gratuita concedido tacitamente no início da lide. O apelante sustenta a nulidade da sentença pela ausência de intimação prévia ao indeferimento da gratuidade, pleiteando o restabelecimento da benesse com fundamento em sua condição de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação prévia à revogação da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência do apelante está devidamente comprovada, para fins de restabelecimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça, quando tacitamente deferida e mantida durante o curso do processo, só pode ser revogada com base em prova robusta de modificação da condição financeira do beneficiário.

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, impõe que, antes de qualquer decisão desfavorável, seja dada oportunidade de contraditório à parte.

A análise da documentação acostada aos autos, incluindo demonstrativos de despesas e declarações de imposto de renda, é suficiente para comprovar a hipossuficiência do apelante, que não necessita estar em estado de miserabilidade absoluta para obter a gratuidade, bastando demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

A jurisprudência prevalente estabelece que a mera declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi ilidida pelos elementos apresentados pelo a
cionado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da justiça gratuita sem prévia intimação da parte viola o princípio da não surpresa.

A hipossuficiência econômica pode ser comprovada por documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, não sendo necessário estado de miserabilidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 10, 98, § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 26.553/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.04.2021; TJ-MG, Apelação Cível n. 51350417020228130024, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 29.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005675-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000621-22.2020.8.08.0026

APTE:

ANZIQUES MEIRELLES CUNHA

APDO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado,
cuida-se

de apelação cível interposta por
ANZIQUES MEIRELLES CUNHA
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença
proferida
nos autos
da
ação
de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Diante do julgamento improcedente
da pretensão
contida na exordial
, interpôs o apelo com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade pela ausência de intimação anterior ao indeferimento do pleito de concessão de gratuidade da justiça, bem como para que seja-lhe restabelecida a benesse, eis que fora tacitamente deferida no início da lide,
mas revogada na sentença
.

Verifica-se por exame do caderno processual que o demandante pleiteou pela concessão de gratuidade da justiça, examinada na sentença após impugnação do acionado e contra argumentação em réplica, sob fundamento de que o impugnante comprovou que o peticionante não é hipossuficiente, rejeitando o pedido.

Com efeito, a pragmática contida no regramento processual civil converge com preceitos que priorizam a cooperação entre os sujeitos do processo, o aproveitamento dos atos processuais, da celeridade, eficiência e obtenção da decisão justa e efetiva de mérito.

Deste modo, apesar do direcionamento quanto à oportunização de contraditório à parte, quando o juízo vislumbra a possibilidade que um pronunciamento possa lhe desfavorecer, de fato, não se verifica a nulidade apontada pelo apelante, eis que por meio da réplica reforçou suas alegações quanto à impossibilidade em arcar com as despesas processuais.

Para além disso, devolvido o tema por meio do presente recurso, entendo que eventual nulidade, que ainda entenda remanescer, pode aqui ser sanada, por meio do exame que passo a fazer.

Consigne-se que, embora com alguma divergência, prevalece o entendimento de que a concessão da gratuidade da justiça ocorre de forma tácita se o juízo, ao receber o pedido, conduz o impulsionamento do feito sem o indeferimento expresso da benesse.

E uma vez concedido, exige-se, para sua revogação, a comprovação de que a situação do beneficiário foi modificada, desde o vislumbre da condição inicial.

Deste modo, ao apresentar o apelo, o recorrente trouxe documentação referente à alegada situação, o que inclui demonstrativos de despesas de declarações de imposto de renda, possibilitando a análise da sua condição econômica.

E assim, sabido que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, reitera-se o entendimento jurisprudencial de que a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, é suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, após examinar as razões da parte recorrente e os documentos acostados ao recurso, entendo demonstrada a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Diga-se que o patrimônio e os rendimentos apresentados, bem como as despesas relativas ao gasto mensal com sua subsistência e de sua filha menor não revelam abastança capaz de ilidir a presunção declarada.

Não é necessário que o peticionante esteja em situação de miserabilidade absoluta para que a benesse seja-lhe concedida, mas apenas a verificação de que o pagamento das despesas processuais represente um sacrifício ou desequilíbrio, na manutenção das despesas hodiernas e de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

Desse modo posiciona-se o STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do

solicitante da gratuidade".
(MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021).

2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...] (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - TEORIA DA CAUSA MADURA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO 1.
Em que pese a possibilidade do juiz revogar de ofício o benefício, ao fazê-lo sem prévia intimação da parte, fere o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10, do CPC, capaz de

ensejar a nulidade da decisão.
2.
Deve ser, contudo, superada a nulidade, sempre que o processo estiver maduro para julgamento, nos termos dos autos
.
3.
A lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade processual, sendo que a presunção relativa, não ilidida por outros elementos, milita em prol daquele que alega pobreza
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51350417020228130024, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
2) O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada. 3) Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.
(
Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005675-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2.
Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES)
3. A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo

do seu próprio sustento e de sua família.
5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006851-68.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Deste modo
,
constatada a hipossuficiência do apelante, modifica-se em parte a sentença
proferida, para efeito de concessão da gratuidade da justiça ao demandante/apelante, o que reflete na suspensão

de
exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98,
§
3º, do CPC).

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
concedendo ao apelante a gratuidade da justiça, o que reflete na observância ao §
3º
do
art. 98
do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.